Tribunal: STJ
Processo: 0009508-97.2014.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2071200 - SP (2023/0162129-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE DE CASTRO CHAD
AGRAVANTE
: JOÃO BENEDITO ANGELIERI
ADVOGADA
: MARINA FAVRETTO LUERSEN - PR085821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
DUPLICATA
SIMULADA.
VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 617 DO CPP E 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS.
ADEQUAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO VERIFICADA.
REFORMATIO IN PEJUS
TEMA
STJ
N.
1.214.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS
PARA
A
EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
1. Esta Corte Superior, ao julgar o REsp n. 2.058.970/MG (Tema STJ n.
1.214), fixou a seguinte tese: é obrigatória a redução proporcional da pena-
base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da
defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação
de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para
manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
.
sentença
1.1. No caso, o Tribunal de origem não incorreu em
,
reformatio in pejus
porquanto, além de ter mantido a pena aplicada na origem, apenas fez o
correto enquadramento dos fatos apontados pelo Juízo de primeiro grau às
circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências.
2.
A
pena-base
foi
exasperada
com
fundamentação
idônea,
porquanto foram atingidas diversas vítimas, o que autoriza a valoração
negativa da culpabilidade. Ademais, não há
quanto ao ponto,
bis in idem
pois, no crime continuado, considera-se o número de crimes praticados e
não o número de vítimas atingidas. Por fim, o prejuízo elevado (R$
837.748,00) também justifica o aumento da pena-base, consoante a
jurisprudência assente deste Tribunal.
2.1. Não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do
Documento eletrônico VDA50669909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 50537d9f-1917-45f9-9e0b-08a16cd59af3

critério eleito pelo Juízo
, de modo a averiguar se a pena-base foi
a quo
estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta. No
caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação
idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da
discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei – 1/2 da pena
mínima por duas circunstâncias judiciais negativas –, não há falar em
desproporcionalidade.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 50537d9f-1917-45f9-9e0b-08a16cd59af3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2071200 - SP (2023/0162129-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE DE CASTRO CHAD
AGRAVANTE
: JOÃO BENEDITO ANGELIERI
ADVOGADA
: MARINA FAVRETTO LUERSEN - PR085821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
DUPLICATA
SIMULADA.
VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 617 DO CPP E 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS.
ADEQUAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO VERIFICADA.
REFORMATIO IN PEJUS
TEMA
STJ
N.
1.214.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS
PARA
A
EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
1. Esta Corte Superior, ao julgar o REsp n. 2.058.970/MG (Tema STJ n.
1.214), fixou a seguinte tese: é obrigatória a redução proporcional da pena-
base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da
defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação
de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para
manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
.
sentença
1.1. No caso, o Tribunal de origem não incorreu em
,
reformatio in pejus
porquanto, além de ter mantido a pena aplicada na origem, apenas fez o
correto enquadramento dos fatos apontados pelo Juízo de primeiro grau às
circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências.
2.
A
pena-base
foi
exasperada
com
fundamentação
idônea,
porquanto foram atingidas diversas vítimas, o que autoriza a valoração
negativa da culpabilidade. Ademais, não há
quanto ao ponto,
bis in idem
pois, no crime continuado, considera-se o número de crimes praticados e
não o número de vítimas atingidas. Por fim, o prejuízo elevado (R$
837.748,00) também justifica o aumento da pena-base, consoante a
jurisprudência assente deste Tribunal.
2.1. Não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do
Documento eletrônico VDA49503079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:27
Código de Controle do Documento: d3339f24-fc96-4fac-ba0c-ae9152a0223c

critério eleito pelo Juízo
, de modo a averiguar se a pena-base foi
a quo
estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta. No
caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação
idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da
discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei – 1/2 da pena
mínima por duas circunstâncias judiciais negativas –, não há falar em
desproporcionalidade.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA CELESTE DE
CASTRO CHAD e JOÃO BENEDITO ANGELIERI contra a decisão, de minha relatoria,
que negou provimento ao recurso especial, assim ementada (fl. 1.441):
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLICATA
SIMULADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP E 59 DO CP. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. ADEQUAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO VERIFICADA. TEMA STJ N.
REFORMATIO IN PEJUS
1.214. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE
AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO MATEMÁTICO.
Recurso especial improvido.
Na presente insurgência, a defesa reitera que o Tribunal de origem teria
incorrido em
qualitativa, porquanto não ocorreu mera correção ou
reformatio in pejus
simples reforço de fundamentação no exame da pena-base, mas verdadeira inovação
recursal, que acresce valoração de circunstância judicial negativa não apreciada na r.
(fl. 1.455).
Sentença, em razão de recurso exclusivo da defesa
Reforça que há desproporcionalidade no
da pena-base aplicada,
quantum
pois aumentada na metade, considerando apenas as consequências do crime como
negativas.
Afirma, ainda, que, se a consideração de (i) reiteração e (ii) continuidade
delitiva, simultaneamente, implicam indevido bis in idem, certo é que a alegação que o
número de infrações, que é precisamente o que caracteriza continuidade delitiva,
(fl. 1.464).
também importam bis in idem em relação a ela
Ao final da peça recursal, requer a reconsideração da decisão impugnada,
ou a remessa do agravo para julgamento colegiado, a fim de que o recurso especial
seja provido.
Na manifestação de fls. 1.529/1.538, o Ministério Público Federal pugnou
pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49503079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:27
Código de Controle do Documento: d3339f24-fc96-4fac-ba0c-ae9152a0223c

É o relatório.
VOTO
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar o juízo
monocrático.
No que se refere à dosimetria da pena, o Tribunal de origem apresentou a
seguinte fundamentação (fls. 1.322/1.323 – grifo nosso):
[...] Para ambos os réus, na primeira fase, o MM. Juízo “a quo”, atento a
exasperada culpabilidade, ao número exorbitante de vítimas 17, às consequências
dos crimes pela intensidade da ofensividade ao bem jurídico tutelado, e aos
demais elementos norteadores do art. 59, “caput”, do Código Penal, fixou a pena
base, para cada um dos crimes, acrescida em 1⁄2, em 03 anos de reclusão e 15
dias-multa.
Nesse ponto, cumpre frisar que as ponderações feitas pela D. Defesa não
merecem acolhida, uma vez que a culpabilidade dos réus e as consequências do
crime mostraram-se exacerbadas.
[...]
Desse modo, por não se entender desarrazoado o aumento aplicado, ante as
justificativas expostas na r. sentença, fica mantida a pena-base como lançada.
[...]
O Juízo de primeira instância, por sua vez, consignou o seguinte quanto ao
ponto (fl. 1.198 – grifo nosso):
[...] Pena-base: a pena-base de cada delito deve ser fixada acima do mínimo.
Houve dolo intenso e cada empresa vítima sofreu prejuízo elevado, além de abalo
. Assim, fixo a pena de cada delito em 3 anos de reclusão e 15
em sua reputação
dias-multa; Agravantes e atenuantes: não há; Causas de aumento e diminuição da
pena: não há.
[...]
Sobre o tema, necessário observar que esta Corte Superior de Justiça, ao
julgar o REsp n. 2.058.970/MG (Tema STJ n. 1.214), sob o rito dos recursos especiais
repetitivos, fixou a seguinte tese: é obrigatória a redução proporcional da pena-
base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado
,
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial nem
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância
(grifo nosso).
já reputada desfavorável na sentença
Confira-se a ementa do referido julgado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL.
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE.
NECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA49503079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:27
Código de Controle do Documento: d3339f24-fc96-4fac-ba0c-ae9152a0223c

1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em
sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial
negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em
violação da disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in pejus).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de
se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS,
sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma
circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do
referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.
4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões
apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de
): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal
28/8/2024
de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância
judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação
de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra
circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a
valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de
reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do art.
157, § 2o, I e II, do Código Penal. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal
de origem afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a
redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.
6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de
reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, mantido o regime fechado.
(REsp n. 2.058.970/MG, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de
).
12/9/2024
No caso, conforme afirmei na decisão impugnada, o Tribunal de origem não
incorreu em
, porquanto, além de ter mantido a pena aplicada na
reformatio in pejus
origem, apenas fez o correto enquadramento dos fatos apontados pelo Juízo de
primeiro grau às circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências.
A respeito da fundamentação em si, reitero que, apesar de serem 6 vítimas
e não 17, como constou no acórdão recorrido, não há falar em inidoneidade da
fundamentação, já que ainda assim foram atingidas diversas vítimas, o que autoriza a
valoração negativa da culpabilidade. Ademais, não há
ao ponto,
bis in idem quanto
pois, no crime continuado, considera-se o número de crimes praticados, que foram 17,
e não o número de vítimas. Por fim, o prejuízo elevado (
- fl. 1.192)
R$ 837.748,00
também justifica o aumento da pena-base, consoante a jurisprudência assente desta
Corte Superior de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. ELEMENTOS CONCRETOS.
1. "Não há falar em reexame do acervo fático e probatório dos autos se a
análise da dosimetria ocorreu à luz dos fatos tal como delineados nas instâncias
ordinárias [...]" (AgRg no REsp n. 1.389.677/RS, relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
14/11/2017
).
21/11/2017
Documento eletrônico VDA49503079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:27
Código de Controle do Documento: d3339f24-fc96-4fac-ba0c-ae9152a0223c

2. Na hipótese, o expressivo valor dos bens subtraídos e o elevado número
de vítimas atingidas pela conduta delituosa constituem circunstâncias concretas
suficientes para justificar a elevação da pena-base.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.688.340/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de
- grifo nosso).
22/9/2020

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
GRAVIDADE CONCRETA. PREJUÍZO ELEVADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO
[...]
III. Razões de decidir
5. A conduta dos agravantes foi considerada fraudulenta, pois utilizaram uma
empresa fictícia para adquirir mercadorias sem intenção de pagamento,
caracterizando o dolo necessário ao crime de estelionato.
6. A alegação de desacordo comercial foi afastada, uma vez que a carne
estava em bom estado e foi revendida, sem que os agravantes recusassem a
entrega ou buscassem solução com a fornecedora.
7. A pena-base foi majorada corretamente devido à gravidade da conduta e
ao elevado prejuízo causado à vítima, em conformidade com a jurisprudência do
STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.838.930/PB, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
30/4/2025

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATOS CONSUMADOS E
TENTADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE FIXADA NO DOBRO
DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. SANÇÃO REDUZIDA.
EXTENSÃO AOS CORRÉUS. ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA
CORPORAL
MANTIDOS.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
- Por outro lado, às circunstâncias do delito deve ser emprestado um maior
rigor, pois os delitos envolveram um número elevado de vítimas e um forte
esquema de organização, com abertura de empresa, locação de imóvel, mobília e
computadores e impressão de documentos, o que permite a fixação da pena-base
em 1/2 acima do piso legal.
[...]
(HC n. 290.211/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
- grifo nosso).
1/8/2017
Quanto à proporcionalidade, esclareço que o legislador não estabeleceu
nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da
dosimetria.
O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como
referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
),
, mesmo porque há
3/12/2018
não traduz uma imposição
precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por
Documento eletrônico VDA49503079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:27
Código de Controle do Documento: d3339f24-fc96-4fac-ba0c-ae9152a0223c

vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador). Nesse sentido, destaco: HC n. 544.961/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
12/2/2020
Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
, mas, sim, em um
jurisprudência desta Corte
controle de legalidade do critério eleito
, de modo a averiguar se
pelo Juízo a quo
a pena-base foi estabelecida mediante o uso
(discricionariedade vinculada).
de fundamentação idônea e concreta
Conforme consignado na decisão monocrática, no caso, considerando que a
instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou
um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei – 1/2
da pena mínima por duas circunstâncias judiciais negativas –, não há falar em
desproporcionalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49503079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:27
Código de Controle do Documento: d3339f24-fc96-4fac-ba0c-ae9152a0223c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.071.200 / SP
Número Registro: 2023/0162129-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00095089720148260577 000950897201482605773442014 0009508972014826057750000 01612014
1612014
2014000344
20220000681882
20220000742965
3442014
95089720148260577
950897201482605773442014 9508972014826057750000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA CELESTE DE CASTRO CHAD
RECORRENTE : JOÃO BENEDITO ANGELIERI
ADVOGADA
: MARINA FAVRETTO LUERSEN - PR085821
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DUPLICATA
SIMULADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA CELESTE DE CASTRO CHAD
AGRAVANTE : JOÃO BENEDITO ANGELIERI
ADVOGADA
: MARINA FAVRETTO LUERSEN - PR085821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 8813aa63-26fb-4f91-bbb8-dcd31573c932

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 8813aa63-26fb-4f91-bbb8-dcd31573c932